Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706520-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: E.G.L.D.A. Agravado: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.G.L.D.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Plano Piloto, nos autos do processo no 0701461-37.2023.8.07.0018, assim redigida: “Vistos, etc. Promova a Secretaria a retificação da classe judicial do processo para procedimento comum. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Autora. Anote-se. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EVANDRO GARCIA LOPES DE ARAUJO, menor púbere, representado por sua genitora CARLAINY M. ARAUJO LOPES GARCIA em face de Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE. Em síntese, sustenta a parte Autora que é exímio aluno e que sempre se dedicou aos estudos, com a finalidade de obter êxito no curso de engenharia elétrica. Narra que realizou o último ENEM/2022 e obteve nota 690 e após realizar sua inscrição no SISU, permanece em 2o lugar na colocação do curso. No entanto, sua matrícula não poderá ser realizada, pois o requerente ainda não possui o certificado de conclusão do ensino médio, certificado este que é preciso para o ingresso em curso de nível superior. Por fim, requer em sede de tutela de urgência que seja determinado que a Ré autorize o Autor a realizar a prova do ENCCEJA "Exame Nacional Para Certificação de Competências de Jovens e Adultos", ou prova similar em redes de ensino privadas, a fim de finalizar o 3o ano de ensino médio, para que que possa apresentar a universidade, a conclusão do ensino médio. É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR no 13, fixou a tese de que, “de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Dessa forma, restou fulminada a probabilidade do direito da autora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Trata-se de ação que deve ter curso pelo procedimento comum. Presentes, em princípio, os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo, em juízo preliminar, a inicial nos termos do art. 319 do CPC. Preconiza o art. 334 do CPC que, recebida a inicial, e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, a próxima diligência é a designação de audiência de conciliação. Outrossim, a experiência nesses dois anos de vigência do novo código, aliada à pretérita experiência com o Procedimento Sumário previsto no CPC/1973, que adotava a mesma disposição, mostram que há severo prejuízo à duração razoável do processo, além de impor ônus desproporcional às partes. Com efeito, as pautas estão a cada dia se alongando mais, são frequentes as audiências perdidas em razão da não citação da parte, que impõe ao Autor a necessidade de comparecer para uma solenidade que não se realizará, sob pena de multa, além do índice de acordos ser baixíssimo. Esses problemas ensejam uma reflexão acerca de tal procedimento, para aumentar a celeridade processual, reduzir o ônus às partes, sem prejuízo do princípio processual de privilégio da conciliação. Observa-se que o novo CPC admite, por princípio, que os procedimentos possam ser alterados para atender às especificidades do processo, conforme se vê de a possibilidade das partes acertarem entre si, ou com o Juízo, calendários processuais, especificação de pontos controvertidos e ônus probatórios. Ou seja, privilegia-se um processo maduro, com litigantes capazes de resolver as questões disponíveis, tanto na esfera material como processual, pela negociação e consenso, limitando-se o Juízo a conhecer da lide efetiva, e não de questões subjacentes. Mostra-se assim contrária ao espírito do código a obrigatoriedade da conciliação nesta fase do processo, quando a mesma seria muito mais produtiva se estabelecida após a citação válida. Tampouco se mostra legítima a obrigatoriedade de participar de audiência para tal finalidade se as partes não tem interesse em fazê-lo. Lado outro, o art. 277 do CPC é claro e explícito que não se pronunciará nulidade se o ato, de outro modo praticado, alcançar sua finalidade. Posto isso, fica postergada a realização da audiência de conciliação para depois da apresentação da contestação, havendo interesse das partes, que podem se manifestar nesse sentido em qualquer fase do processo. Havendo manifestação de interesse, será designada data e intimadas as partes, sob as mesmas condições e penalidade previstas no art. 334 do CPC, salvo aos prazos eis que o feito já estará contestado. Cite-se, por carta com AR, para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada aos autos do mandado de citação, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. I. Infrutífera a citação por carta em razão de ausência por três vezes, expeça-se mandado de citação. Sendo o endereço em comarca não contígua, intime-se a parte Autora a recolher as custas para expedição da carta precatória, juntando aos autos o comprovante aos autos em 10 dias. Vindo o comprovante, expeça-se e encaminhe-se a deprecata. Não sendo comprovado o recolhimento das custas da precatória no prazo assinalado será a parte Autora considerada desistente da diligência e extinto o feito por não promover atos necessários ao andamento do processo. Não sendo localizado o endereço, ou não sendo localizado a parte Ré no endereço por haver-se mudado ou ser desconhecida no local, promova-se consulta aos sistema INFOSEG, que inclui RENAJUD, INFOJUD, RENAVAN, RENACH e RAIS, bem como BacenJUD e SIEL, o que esgota os sistemas disponíveis ao Juízo. Feitas as consultas, intime-se a parte Autora a indicar endereço onde a parte Ré deverá ser citada, em 5 dias, pena de extinção.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44008955) em síntese, que é aluno dedicado, com habilidades que foram reconhecidas no ambiente escolar e em cursos específicos de matemática, química, física e língua inglesa. Afirma que ao participar do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2022 – ficou classificado em 3o lugar para as vagas destinadas ao curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso, a despeito de ainda não ter obtido o diploma de conclusão do ensino médio e de ainda não ter completado 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que os artigos 205 e 208, ambos da Constituição Federal, bem como o art. 54 da Lei no 8.069/1990 e o art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996 possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a aptidão intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que impossibilitar o acesso imediato ao ensino superior equivale a violar o direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional e pela Lei no 9.394/1998. Acrescenta que a exigência da maioridade para participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é incompatível com a Constituição, razão pela qual deve ser assegurada a possibilidade de participação do recorrente no referido exame. Também assevera que está comprovada a capacidade intelectual do agravante para que seja antecipada a conclusão do ensino médio, em decorrência da própria aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o que demonstra a obtenção das habilidades exigidas para o ingresso no ensino superior. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja autorizada sua participação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou teste similar em instituição privada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso o agravante requereu o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de participação de adolescente no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) ou teste similar em instituição privada. O agravante deseja participar do referido exame para que possa concluir o ensino médio e ingressar no ensino superior, por ter logrado êxito no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/2022 – ocasião em que ficou classificado em 3o lugar para as vagas destinadas ao curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Mato Grosso. A submissão à verificação de aprendizagem antecipada exige do aluno o preenchimento de determinados requisitos legais. A superação desses requisitos, por meio de decisão judicial, importaria na desvirtuação da normas que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Convém ressaltar, ainda, que a passagem do aluno pela etapa do ensino médio tem por finalidade precípua consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, de modo a possibilitar o prosseguimento nos estudos, de acordo com o art. 35, inc. I, da Lei no 9.394/1996. Assim, o ensino médio não tem por fim exclusivo possibilitar o ingresso do aluno em curso superior, ou servir de mera passagem entre esses dois níveis de ensino, mas visa, essencialmente, à promoção de formação intelectual e humanística do discente. Nesse sentido, convém ressaltar também o teor da Resolução n° 2/2020, editada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, que contém a previsão dos requisitos para o avanço de estudos, senão vejamos: “Art. 147. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para ano, série, curso ou outra forma de organização subsequente, nos ensinos fundamental e médio, dentro da mesma etapa, desde que previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os requisitos: I - atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais; II - matrícula, por um período mínimo de um semestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série subsequente; III - indicação de, pelo menos, 1(um) docente da turma do estudante; (Redação dada pela Resolução no 1/2021-CEDF) IV - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetido à avaliação; V - verificação da aprendizagem; VI - apreciação e deliberação, por voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação de aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade de avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano/a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. § 3° É vedada a antecipação de conclusão da educação básica a fim de atender estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior, ou mesmo em concursos públicos, haja vista tratar-se de procedimento ilegítimo de avanço de estudos, sem vínculos com os objetivos de ensino da etapa cursada e divergente das finalidades da educação básica.” (Ressalvam-se os grifos). A instituição de ensino frequentada pelo ora recorrente durante o ensino médio poderia prever em seu Regimento Escolar a possibilidade de avanço para série subsequente, desde que atendidos os requisitos da resolução mencionada. No entanto, não há notícia de que exista essa previsão. Por essa razão, o eventual deferimento da tutela pretendida resultaria em afastar a idade mínima legal prevista, de modo expresso, pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei no 9.394/1996. Em verdade, utilizar-se de exame supletivo antes dos 18 (dezoito) anos de idade certamente violaria o comando constitucional que assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um (art. 208, inc. V, da Constituição Federal). Convém ressaltar que, em relação ao exame supletivo denominado EJA – Ensino de Jovens e Adultos, situação análoga à presente, houve a fixação de tema em sede de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR no 13), tendo sido firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), cuja participação é pretendida pelo recorrente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece que se trata de exame “direcionado aos jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria e que atendam ao art. 38, §1o e §2o da Lei de Diretrizes e Base (LDB)”, desde que tenham “no mínimo, 18 anos completos na data de realização do Exame, para quem busca a certificação do ensino médio.”[1] Nos termos do art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional os exames supletivos são destinados “no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos”. Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não se ajustam aos comandos normativos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 1o de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/encceja#:~:text=O%20Encceja%20%C3%A9%20direcionado%20aos,anos%20completos%20na%20data%20de